Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731436-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE DE CASSIA COSMO DA SILVA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 55586040) interposta por DANIELE DE CASSIA COSMO DA SILVA em face da sentença (ID 55586036), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de substituição de curatela com pedido de tutela antecipada, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão do indeferimento da inicial, consoante termos a seguir transcritos: Assim, não resta alternativa, senão o indeferimento da inicial. Por tais fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro nos 485, I c/c 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Nos termos do §1o do artigo 486 do CPC, fica a parte autora advertida que a propositura da nova ação envolvendo as mesmas partes e objeto da presente depende da correção de TODOS os vícios que ensejaram a prolação da presente sentença. Custas pela parte autora na totalidade das devidas, tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça e a não concessão de tutela antecipada recursal (ID n. 181223920). Sem honorários. A sentença foi disponibilizada em 13/12/2023 (ID 55586039), a apelação interposta em 31/01/2024, desacompanhada de preparo e subscrita eletronicamente por advogado com procuração sem a assinatura do(a) outorgante (ID 55585348). Na apelação, a Recorrente postula a concessão da gratuidade e argumenta que houve erro ao extinguir o processo, uma vez que o prazo para cumprimento da emenda estava suspenso em razão da interposição do agravo de instrumento, conforme decisão ID 54136173 de 04/12/2023 Intimada para regularizar a representação processual (ID 55700516), a parte Recorrente apresentou instrumento procuratório (ID 56403819) e petição ID 56403816, na qual informa o falecimento (ID 55807319) do curatelado, ocorrendo a perda total do objeto da ação de curatela. O Ministério Público opinou pela concessão da gratuidade e pela extinção do processo em razão do falecimento da pessoa curatelada. É o relatório. A Apelante postula a concessão da gratuidade de justiça em recurso, e apresenta extrato do contrato de trabalho (ID 55585351) no qual consta a informação de que percebe o salário de R$2.888,00 (mês de agosto de 2023). Entendo como preenchidos os pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, uma vez que há a comprovação das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Em face do exposto, CONCEDO as benefícios da gratuidade à Apelante. Quando ao CONHECIMENTO DO RECURSO, entendo que ainda há obstáculos. Consoante art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, a fim de verificar a utilidade da interposição. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[1], em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em que pese a tempestividade, não vislumbro o interesse recursal naquilo que a Apelante pretende a reforma da sentença, uma vez foi demonstrado o falecimento da pessoa curatelada o que atinge diretamente o objeto da ação, qual seja a substituição da curatela. Além disso, a Apelante, após o falecimento noticiado, requereu expressamente o extinção total da ação (ID 56403816), de modo que mostra como sem utilidade o conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, CONCEDO A GRATUIDADE para a Apelante e NÃO CONHEÇO do recurso por ser manifestamente inadmissível, dada a falta de interesse recursal, e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Disponível em : https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 24/08/2020. Brasília, 13 de março de 2024 11:33:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador